Tribunal: TJDFT
Processo: 0738987-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. ELEMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em casos assim, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas.
2. O encerramento irregular somado ao inadimplemento do débito e conjugado com a ausência de constituição de advogado no feito executivo não implicam desvio de finalidade da associação com o fim de lesar de credores e ferimento dos deveres estatutários do presidente e do tesoureiro da agravada. Não há na lei autorização para desconsiderar a personalidade jurídica com base em mera insuficiência patrimonial da associação para saldar dívidas que tenha contraído.
3. Recurso conhecido e desprovido.